Tribunal: STJ
Processo: 1001756-51.2019.8.26.0587
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367763 - SP(2023/0165036-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: MARLENE BUTIAO SILES
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
INTERPRETAÇÃO
DE
REGULAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
NECESSIDADE DE
5/STJ
7/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS.
o
ART. 6
DA LINDB. CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
1. As razões do agravo interno não afastam a incidência das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
pois a controvérsia depende de interpretação de cláusulas do regulamento do plano e
de reanálise de premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
2. Não se conhece da alegada violação ao
o da LINDB quando o debate ostenta
art. 6
cunho eminentemente constitucional, insuscetível de exame em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 32b7fc7b-084e-451b-a42b-b4d0353d52ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367763 - SP(2023/0165036-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: MARLENE BUTIAO SILES
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
INTERPRETAÇÃO
DE
REGULAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
NECESSIDADE DE
5/STJ
7/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS.
o
ART. 6
DA LINDB. CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
1. As razões do agravo interno não afastam a incidência das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
pois a controvérsia depende de interpretação de cláusulas do regulamento do plano e
de reanálise de premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
2. Não se conhece da alegada violação ao
o da LINDB quando o debate ostenta
art. 6
cunho eminentemente constitucional, insuscetível de exame em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão singular da minha lavra em que
neguei provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) incidência das
Súmulas
e
por demandar reapreciação de cláusulas contratuais e de
5/STJ
7/STJ
matéria fático-probatória; b) não conhecimento da alegada violação ao
o da Lei de
art. 6
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), por ostentar cunho eminentemente
constitucional (fls. 424-427).
Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido na
origem, os quais foram rejeitados (fls. 268-272).
Documento eletrônico VDA55761420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:45
Código de Controle do Documento: a381384b-29c9-4339-8618-1b2874bf6f3b

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
porquanto a controvérsia seria eminentemente jurídica e dependeria apenas de
revaloração jurídica das premissas fáticas já estabelecidas, com incidência dos Temas
907 e
além de suposta violação do
o da LINDB e dos arts. 1o, 3o, 7o, 18,
955/STJ,
art. 6
§ 2o, 25 e 33 da Lei Complementar
(fls. 433-446).
109/2001
Defende, ainda, que não houve pedido relativo à violação direta de norma
constitucional, afirmando tratar-se de reforço argumentativo, e requer reconsideração
da decisão ou submissão ao colegiado (fl. 446).
Impugnação ao agravo interno às fls. 450-458, na qual a parte agravada
alega falta de prequestionamento, ausência de impugnação específica, aplicação, por
analogia, da
deficiência de fundamentação (
e
Súmula 182/STJ,
Súmula 284/STF)
reafirma a incidência da
para obstar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ
probatória, pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela majoração de
honorários (fls. 450-458).
É o relatório.
VOTO
Cumpre observar que não há capítulo da decisão agravada que tenha sido
completamente ignorado pelo agravo interno. A agravante impugnou tanto o
fundamento referente às Súmulas
e
quanto o fundamento relativo ao não
5/STJ
7/STJ,
conhecimento da violação ao
o da LINDB.
art. 6
Originariamente, trata-se de ação ordinária de revisão de suplementação de
pensão por morte, com pedido de tutela provisória e prioridade na tramitação, proposta
por Marlene Butião Siles em face da Fundação Petrobrás de Seguridade Social –
PETROS.
A autora sustenta que a PETROS vem calculando a suplementação de
pensão em desacordo com o regulamento (art. 31, atual
, defendendo que o
art. 32)
percentual de 50% acrescido de 10% por dependente (até o limite de cinco) deve
incidir diretamente sobre o valor da suplementação de aposentadoria do mantenedor-
beneficiário, sem considerar a renda global com o benefício do INSS, o que vem
reduzindo indevidamente a suplementação.
Requer justiça gratuita, prioridade na tramitação, tutela provisória para
imediata revisão do benefício e, ao final, a procedência com condenação ao
pagamento das diferenças, correção monetária e juros de mora, além das verbas de
sucumbência (fls. 1-17).
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, determinando a
revisão da suplementação de pensão nos exatos termos do regulamento, de modo a
proceder à subtração entre o salário-real de benefício e o benefício previdenciário do
INSS, incidindo sobre o resultado 50% mais 10% por dependente (até o limite de
cinco).
Documento eletrônico VDA55761420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:45
Código de Controle do Documento: a381384b-29c9-4339-8618-1b2874bf6f3b

Condenou a ré ao pagamento, de uma vez, das diferenças vencidas, com
correção monetária desde cada vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação, observada a prescrição quinquenal, e fixou honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 165-167).
O Tribunal de origem, ao julgar as apelações, negou provimento ao recurso
da PETROS e deu parcial provimento ao da autora, assentando a necessidade de
revisão do benefício por estar o critério de cálculo utilizado em desacordo com o
regulamento (art. 32), com incidência direta do percentual sobre a suplementação de
aposentadoria percebida pelo participante na data do óbito.
Afastou tese de desequilíbrio atuarial e de necessidade de aporte financeiro,
por estar a revisão alinhada ao próprio regulamento e às contribuições definidas para o
plano.
Reformou a base de incidência dos honorários para o valor da condenação,
mantendo o percentual em 10%, e majorou, na forma recursal, os honorários da ré
para 12% do valor da condenação (fls. 219-227).
Os embargos de declaração opostos pela PETROS foram rejeitados, por
inexistirem omissões, contradições ou obscuridades, reafirmando que os critérios da ré
estão em desacordo com o regulamento e que não há falar em desequilíbrio atuarial
(fls. 268-272).
No que concerne ao primeiro fundamento da decisão agravada, a decisão
singular registrou que o recurso especial se volta “exclusivamente contra a
interpretação dada pelo Tribunal de origem aos arts. 31 e 32 do regulamento do plano
[...] porquanto não interpretado sistematicamente em relação aos artigos 41 e 42 do
mesmo regulamento”, concluindo que “seu exame em recurso especial reclamaria a
reapreciação de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, nos termos das
Súmulas 5 e
” (fls. 426-427).
7/STJ
O agravo interno sustenta que se trata de mera revaloração jurídica à luz
dos Temas 907 e
sem necessidade de revisitar fatos ou cláusulas (fls. 439-
955/STJ,
445).
Todavia, a pretensão recursal continua assentada na leitura de cláusulas
regulamentares específicas (arts. 31, 32, 41 e 42 do regulamento PETROS) e na
própria dinâmica fático-atuarial do plano, tal como delineada pelo Tribunal de origem
(fls. 219-227), o que revela a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais
regulatórias e de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, atraindo os
enunciados impeditivos.
Nesse ponto, o enunciado da Súmula 5 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe: “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.”
E o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
À luz dessas balizas, as razões do agravo interno não demonstram que a
discussão prescinde da interpretação das cláusulas do regulamento e da reanálise das
Documento eletrônico VDA55761420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:45
Código de Controle do Documento: a381384b-29c9-4339-8618-1b2874bf6f3b

premissas fáticas fixadas, antes reafirmam a necessidade de cotejo pormenorizado do
regulamento e de sua aplicação ao caso concreto, o que confirma a incidência dos
óbices sumulares (fls. 424-427).
Quanto ao segundo fundamento, a decisão singular expressamente
consignou que “não se conhece da alegada violação ao
o da Lei de Introdução às
art. 6
Normas do Direito Brasileiro, em razão de seu cunho eminentemente constitucional, o
que impede sua análise em sede de recurso especial” (fl. 427).
No agravo interno, a agravante afirma que a menção a normas
constitucionais teria sido mero reforço argumentativo e sustenta a natureza
infraconstitucional da controvérsia (fls. 438-439).
Entretanto, as razões não evidenciam em que medida a suposta ofensa ao
o da LINDB se dissocia do debate constitucional (ato jurídico
art. 6
perfeito/direito
adquirido) que o próprio Tribunal de origem não tratou sob enfoque infraconstitucional
específico, nem demonstram prequestionamento adequado das normas federais
invocadas nessa perspectiva, como asseverado nas contrarrazões e na impugnação
(fls. 325-339 e 450-458).
Assim, permanece hígido o não conhecimento desse ponto.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:45
Código de Controle do Documento: a381384b-29c9-4339-8618-1b2874bf6f3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.367.763 / SP
Número Registro: 2023/0165036-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017565120198260587 1001756512019826058750000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: MARLENE BUTIAO SILES
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
Documento eletrônico VDA56087126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:02
Código de Controle do Documento: d64eda32-a735-4a44-9b6d-f4f36c27a342

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: MARLENE BUTIAO SILES
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:02
Código de Controle do Documento: d64eda32-a735-4a44-9b6d-f4f36c27a342